Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701074-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLASH AUDIO BSB PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Como se sabe, cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1007 do CPC, cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Pois bem! Compulsando a peça recursal, verifico que a apelante (FLASH ÁUDIO BSB PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA. – EPP), requer a concessão da gratuidade de justiça, em razão do fechamento e isolamento decretado pelo Governo do Distrito Federal decorrente da COVID-19. Contudo, como é cediço, o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa que milita, tão somente, em favor da pessoa natural, consoante se denota do § 3o do art. 99 do CPC. Confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.[...] § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Portanto, tratando-se de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, que não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, sob pena de impossibilidade de concessão do benefício em seu favor. Assim, a simples alegação abstrata e isolada de que está sem faturamento em razão da pandemia provocada pela COVID-19, não comprova, por si só, a insuficiência de recursos na forma preconizada pelo art. 98 do CPC c/c art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. Dessa forma, a fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado no presente recurso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante junte aos autos provas suficientes de sua temporária hipossuficiência. Como, por exemplo, a adesão a algum plano/programa/auxílio destinado às pequenas e médias empresas a superarem as dificuldades financeiras provocadas pela pandemia do coronávirus. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator